Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. SALDO DEVEDOR. EFEITOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO. RECUSA INJUSTIFICADA. ÔNUS DO LOCATÁRIO.
1. A obrigação do locatário só se encerra com o efetivo depósito das chaves em juízo, momento em que cessa sua obrigação de pagar alugueres, porquanto o locador passará a exercer os direitos decorrentes da posse, dentre eles uso e gozo do bem.
2. Não se desincumbindo o locatário do ônus de demonstrar a efetiva recusa injustificada do réu no recebimento das chaves, o termo final da vigência contratual deve ser o da entrega das chaves em juízo, operando-se os efeitos da rescisão a partir deste momento.
3. Recurso não provido. Reforma ex officio do dispositivo da sentença.